Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-25.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Ação de rescisão indireta de contrato de representação comercial verbal por justa causa c.c. cobrança de comissões e indenização – denúncia do contrato pela representante sob o argumento de justa causa - autora que não comprovou a integralidade das suas alegações - pertinência da prova testemunhal produzida no Juízo deprecado, hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda

Ementa:
*Ação de rescisão indireta de contrato de representação comercial verbal por justa causa c.c. cobrança de comissões e indenização – denúncia do contrato pela representante sob o argumento de justa causa - autora que não comprovou a integralidade das suas alegações - pertinência da prova testemunhal produzida no Juízo deprecado, hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda (CPC/15, art. 369) - ação parcialmente procedente – sucumbência da postulante que saiu vencida em maior parte - recurso improvido.*